Tribunal: TJSP
Processo: 1011129-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de dois embargos de declaração em face do mesmo acórdão. Observância do princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa que impede o conhecimento dos novos embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Acórdão reformado em parte – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011129-15.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
THAIS DIAS DOS ANJOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COMGÁS - COMPANHIA DE GÁS SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011129-15.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 7676
2
Embargos de Declaração no 1011129-15.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Thais Dias dos Anjos Ferreira (Justiça Gratuita)
Embargada: Comgás Companhia de Gás de São Paulo
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
Voto no 7676
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição de dois embargos
de declaração em face do mesmo acórdão. Observância do
princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa que
impede o conhecimento dos novos embargos de declaração
Omissão Ocorrência Acórdão reformado em parte Embargos
parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
apelante contra o v. acórdão de fls. 251/260, que deu parcial provimento à
apelação para declarar a inexigibilidade do débito referente ao consumo de
gás em setembro de 2018, calculado por estimativa.
Insurge-se a embargante alegando que o v. acórdão
é omisso porque declarou a inexigibilidade apenas da fatura de gás referente a
setembro de 2018, no valor de R$ 4.407,15 (quatro mil quatrocentos e sete
reais e quinze centavos), e deixou de declarar a inexigibilidade de todas as
faturas subsequentes. Aduz que o valor das demais faturas também está
fundado em estimativas sem base no seu consumo real nos meses anteriores.
Pede a declaração de inexigibilidade das faturas de novembro de 2015 até o
presente. Pleiteia o acolhimento dos embargos opostos.
Além dos embargos de declaração inicialmente
protocolados (fls. 1/3), a embargante opôs novos embargos de declaração nos
quais questiona o valor fixado a título de honorários advocatícios (fls. 4/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011129-15.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 7676
3
Recurso tempestivo.
Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (fls.
20/22).
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que os segundos embargos
de declaração opostos pela embargante (fls. 4/10) não podem ser conhecidos
por esta D. Turma Julgadora.
Isso porque a parte recorrente não pode opor dois
embargos de declaração contra o mesmo acórdão, ainda que dentro do prazo
legal, sob pena de contrariar o princípio da unirrecorribilidade, segundo o
qual para cada decisão judicial há apenas um recurso cabível. Ademais, a
oposição dos primeiros embargos implica preclusão consumativa, isto é,
extingue-se o direito de oposição de novos embargos.
No que diz respeito aos primeiros embargos de
declaração opostos, a hipótese é de acolhimento parcial.
A embargante aduz que o v. acórdão é omisso
porque declarou a inexigibilidade apenas da fatura de gás referente a
setembro de 2018, no valor de R$ 4.407,15 (quatro mil quatrocentos e sete
reais e quinze centavos), e deixou de declarar a inexigibilidade de todas as
faturas subsequentes. Pede a declaração de inexigibilidade das faturas de
novembro de 2015 até o presente.
Em vista dos documentos juntados aos autos, que
demonstram a cobrança de valores excessivos a título de consumo de gás
também de outubro de 2018 a janeiro de 2019 (fls. 26/35) e em março de
2019 (fls. 149/150), declara-se a inexigibilidade também destes débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011129-15.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 7676
4
Por outro lado, as faturas de gás de novembro de
2015 a agosto de 2018 foram emitidas em valor regular (fls. 81/148), de
forma que o débito é exigível. Ademais, as faturas posteriores a março de
2019 não foram juntadas aos autos e seu valor é desconhecido, de forma que
a declaração de inexigibilidade não pode abrangê-las.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora